Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705421-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: WEHLTON JOSE COSTA MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra a decisão de Id 148064072 (origem), proferida nos autos da ação monitória (processo no 0707008-26.2021.8.07.0019), em fase de cumprimento de sentença, movida em face de WEHLTON JOSÉ COSTA MENDONÇA, que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas Sisbajud na modalidade “teimosinha”, Infojud e Renajud. O credor agravante sustenta (Id 43667776) que não há fundamento para o indeferimento do pedido de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Infojud, porquanto o artigo 835 do CPC determina uma ordem preferencial de penhora a ser seguida. Alega que para ser possível a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira se faz necessária a colaboração do juízo por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo CNJ, em observância ao artigo 854 do CPC. Pondera que a execução se faz ao interesse do credor e que a pesquisa solicitada constitui tecnologia mais moderna para localização de ativos financeiros e com maior potencial para obter a satisfação do crédito de forma mais célere, além de observar o princípio da efetividade da execução. Afirma que o STJ já consolidou o entendimento no sentido de não ser necessário o esgotamento das vias extrajudiciais de busca para justificar a utilização dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Salienta que o juízo a quo encontra-se sobrecarregado de processos, o que tem protelado em demasia o andamento processual, gerando prejuízo ao credor, bem como que o perigo de dano resta demonstrado pelo fato de o devedor, apesar de intimado para pagar o débito, se manteve inerte. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud com repetição programada (teimosinha), Infojud e Renajud. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 43667777). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação de morosidade do juízo a quo em responder os requerimentos da parte, tampouco o fato de o devedor não ter pagado de forma espontânea o valor devido. Importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora